Tribunal: TJSP
Processo: 2068906-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de partilha de bens. Decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias do agravante e de seus créditos trabalhistas recebidos em ação judicial. Bloqueio das contas bancárias que se revela desproporcional, ante a ausência de definição sobre os bens e o quantum cabível a cada um na partilha, com incerteza sobre a existência de dívida do agravante para com a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de partilha de bens. Decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias do agravante e de seus créditos trabalhistas recebidos em ação judicial. Bloqueio das contas bancárias que se revela desproporcional, ante a ausência de definição sobre os bens e o quantum cabível a cada um na partilha, com incerteza sobre a existência de dívida do agravante para com a agravada. Créditos trabalhistas percebidos e postulados durante a união estável que admitem bloqueio de 50%, ante a presença indícios de direito da agravada (STJ). Ato atentatório à dignidade da justiça que não se verifica. Decisão reformada em parte. Recurso a que se dá parcial provimento.